Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600716-30.2020.6.16.0096
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
Órgão julgador: RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
09/06/2021
Número: 0600716-30.2020.6.16.0096

Classe: RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 23/02/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600716-30.2020.6.16.0096
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional, Recurso Contra Expedição de Diploma
Objeto do processo: Recurso Contra Expedição de Diploma nº 0600716-30.2020.6.16.0095 proposto
pelo Ministério Público Eleitoral em face de Miguel Natalino Serrano Lopes, com fulcro no art. 262,
"caput", do CE, alegando que o recorrido concorreu ao cargo de Vereador do município de Nova
Londrina/PR pelo Partido PSC, sendo eleito com 4,37%dos votos válidos, totalizando 301 votos.
Informa que Miguel Natalino teve contra si, posteriormente ao deferimento do registro de sua
candidatura, condenação definitiva pela prática do crime previsto no artigo 1º, inciso I da lei nº
8.137/90, que impôs a ele a pena de 02 anos de reclusão, a ser cumprida no regime aberto e 10 dias
- multa, sendo a pena corporal substituída por duas penas restritivas de direito. Ainda, destaca que
o acórdão prolatado pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região transitou em julgado para
o recorrido em 04/11/20203, sendo inatacável a conclusão no sentido de que, no caso, sobreveio a
dita inelegibilidade superveniente idônea, por si só, a cassar o diploma expedido ao recorrido; ref.
Apelação Criminal Nº 5002250-26.2016.4.04.7011/PR; Registro de Candidatura nº 0600097-
03.2020.6.16.0096.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
MIGUEL NATALINO SERRANO LOPES (RECORRIDO)
ALBINO GABRIEL TURBAY JUNIOR (ADVOGADO)
RAFAEL TANCK SANDRI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36036
666
08/06/2021 16:13 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.952

RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA 0600716-30.2020.6.16.0096 – Nova
Londrina – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: MIGUEL NATALINO SERRANO LOPES
- OAB/PR0019416
ADVOGADO: ALBINO GABRIEL TURBAY JUNIOR
- OAB/PR0069869
ADVOGADO: RAFAEL TANCK SANDRI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

-
EMENTA ELEIÇÕES 2020 – RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE
DIPLOMA – ART.262 DO CÓDIGO ELEITORAL – SENTENÇA PENAL
CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. INELEGIBILIDADE. ARTIGO 1º, X, “e”, DA LEI
COMPLEMENTAR Nº64/90. CAUSA DE INELEGIBILIDADE
SUPERVENIENTE ENSEJADORA DO CONHECIMENTO DO RCED –
RECURSO DE REVISÃO CRIMINAL AO TRF-4. LIMINAR DE
SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. NULIDADE
DOS AUTOS DE AÇÃO PENAL ORIGINÁRIOS – INELEGIBILIDADE
AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE.
1.Afastada a alegação de inadimissibilidade do Recurso, porquanto
quando do seu ajuizamento havia o trânsito em julgado de decisão
condenatória em face do Recorrido no Tribunal Regional Federal da 4ª
Região em 04.11.2020, autorizando o recurso por inelegibilidade
superveniente, portanto. Eventual concessão de liminar posterior em sede
se Revisão Criminal proposta pelo Recorrido é matéria de defesa.
2.As alegações do Requerente têm como base sentença penal, transitada
em julgado em 04.11.2020, que condenou o Requerido a dois anos de
prisão pela prática do crime de improbidade administrativa.
3.Posteriormente exarou-se decisão liminar, em autos de Revisão
Criminal proposta no TRF-4, que suspendeu temporariamente os efeitos
oriundos da sentença condenatória, até o julgamento final do recurso.
Num. 36036666 - Pág. 1
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 08/06/2021 16:13:18
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060816131779800000035146842
mero do documento: 21060816131779800000035146842

4.Em sede decisória final, transitada em julgado, confirmou-se a liminar
concedida e anulou-se os autos de Ação Penal originários, excluindo,
portanto, a inelegibilidade do Requerido.
5.Se não há inelegibilidade subsistente, a improcedência do RCED se
impõe.
6.Recurso Contra Expedição de Diploma julgado improcedente.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou improcedente o Recurso contra Expedição de Diploma,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/06/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de

Recurso Contra Expedição de Diploma – RCEDinterposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, em que busca a cassação do diploma expedido pelo
Juízo da 96ª Zona Eleitoral de Nova Londrina a
,
MIGUEL NATALINO SERRANO LOPES
, com fundamento no disposto no artigo 262,
, do Código
eleito ao cargo de vereador
caput
Eleitoral.
2.Alegou que MIGUELteve contra si, posteriormente ao deferimento do registro de sua
candidatura, condenação definitiva pela prática do crime previsto no artigo 1º, inciso I, da Lei
nº8.137/90, que impôs a ele a pena de 02 anos de reclusão, a ser cumprida no regime aberto e
10 dias - multa, sendo a pena corporal substituída por duas penas restritivas de direito.
3.Aduziu que o acórdão prolatado pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região
transitou em julgado para o recorrido em 04.11.2020 (Apelação Criminal
nº5002250-26.2016.4.04.7011/PR), sendo inatacável a conclusão no sentido de que, no caso,
sobreveio a dita inelegibilidade superveniente idônea, por si só, a cassar o diploma expedido ao
recorrido.
4.Em contrarrazões o Requerido argumentou que na data de 16.12.2020 houve deferimento de
medida liminar, concedida em Tutela de Urgência nos autos de Revisão Criminal
nº5058716-82.2020.4.04.0000/RS, ajuizada naquele TRF da 4ª Região, pelo Des. Carlos
Eduardo Thompson Flores Lenz, que suspendeu todos os efeitos da condenação transitada em
julgado, inclusive o início da execução e os efeitos da inelegibilidade, até o julgamento da
Revisão.
5.Instado a se manifestar, o Requerente aduziu que, diante da manifestação do Requerido e
provas colacionadas, resta prejudicado o prosseguimento do presente feito por ora, pugnando
por seu sobrestamento até o julgamento final da Revisão Criminal
nº5058716-82.2020.4.04.0000/RS.
Num. 36036666 - Pág. 2
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 08/06/2021 16:13:18
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060816131779800000035146842
mero do documento: 21060816131779800000035146842

6.Em sede de parecer a Procuradoria Regional Eleitoral opinou que, devido ao deferimento da
medida liminar nos autos acima citados, resta obstada a procedência da presente demanda.
Por fim, postulou que eventual reversão da liminar proferida deverá ser objeto de julgamento
político, nos moldes do artigo 55, incisos IV e VI, da Constituição Federal.
7.Intimado a se manifestar, o Requerido alegou que o presente Recurso deve ser inadmitido,
pois carece de condição de admissibilidade, posto que, quando foi ajuizado, em 17.12.2020, já
havia sido suspensa a decisão pela liminar concedida pelo TRF-4, em 16.12.2020, no que
pertine à inelegibilidade arguida.
8.Adiante, juntou breve petição visando informar este d. Juízo que os autos de Revisão
Criminal nº5058716-82.2020.4.04.0000/RS foram julgados procedentes, anulando
definitivamente, portanto, os autos de Ação Penal originários, que culminaram na
inelegibilidade superveniente.
É o relatório.

VOTO

1.Como visto no relatório, o

RCED tem por objeto a cassação do diploma expedido pelo Juízo

da 96ª Zona Eleitoral de Nova Londrina a
,
MIGUEL NATALINO SERRANO LOPES eleito
ao cargo de vereador, com fundamento no disposto no artigo 262,
, do Código Eleitoral.
caput
2.Em manifestação de Id. 31295166 o
,
Requerido alegou que o Recurso não deve ser admitido
vez que foi ajuizado (17.12) quando os efeitos da sentença penal condenatória prolatada nos
autos de Ação Penal nº5002250-26.2016.4.04.7011 já haviam sido suspensos pela decisão
liminar proferida pelo Ex.
Des. Thompson Flores, nos autos de Revisão Criminal
mo
nº5058716-82.2020.4.04.0000 (16/12), de modo que falta, portanto,
, a condição da
in casu
ação concernente ao interesse de agir.
3.
. Quando do ajuizamento do RCED havia o trânsito em julgado de
Não lhe assiste razão
decisão condenatória em face do Recorrido no Tribunal Regional Federal da 4ª Região em
04.11.2020, autorizando o recurso por inelegibilidade superveniente, portanto.
4.Desta forma, eventual alteração fática deste acordão por existência de posterior Revisão
Criminal é matéria de prova a ser trazida pela parte Recorrida na defesa.
5.Assim, afasta-se tal alegação.
6.Inobstante, mister verificar ainda se presentes os demais requisitos para o conhecimento do
presente Recurso Contra Expedição de Diploma, conforme previsão do artigo 262 do Código
Eleitoral. Veja-se:
Art.262 - O recurso contra expedição de diploma caberá somente nos casos de
inelegibilidade superveniente ou de natureza constitucional e de falta de condição
.
de elegibilidade
Num. 36036666 - Pág. 3
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 08/06/2021 16:13:18
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060816131779800000035146842
mero do documento: 21060816131779800000035146842

7.Neste caso, a alegação do Requerente baseia-se na possível ocorrência da inelegibilidade
infraconstitucional superveniente disposta pelo artigo 1º, inciso X, letra “e”, da Lei
. A saber:
Complementar nº64/90
Art.1º - São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
(...)
e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial
colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o
cumprimento da pena, pelos crimes:
1.contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público.
8.Neste sentido, o Tribunal Superior Eleitoral, interpretando a expressão “casos de
inelegibilidade superveniente”, editou a Súmula 47 cujo teor é:
“A inelegibilidade superveniente que autoriza a interposição de recurso contra expedição
de diploma, fundado no art.262 do Código Eleitoral, é aquela de índole constitucional ou,
se infraconstitucional, superveniente ao registro de candidatura, e que surge até a data
do pleito”.
9.Assim, as causas de inelegibilidades infraconstitucionais, como a do presente caso, que
podem servir como fundamento para o ajuizamento de Recurso contra Expedição de Diploma
estão sujeitas a um limite temporal, ou seja, devem ser posteriores ao Registro de Candidatura
e anteriores ao dia das eleições.
10.Compulsando os autos constata-se que a causa de inelegibilidade apresentada consiste no
julgamento da Apelação Criminal pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cujo acordão
confirmando a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara
transitou em julgado em 04.11.2020,
Federal de Paranavaí, nos autos de Ação Penal nº5002250-26.2016.4.04.7011, que condenou
o Requerido a dois anos de prisão pela prática do crime previsto no artigo 1º, inciso I, da Lei
nº8.137/90 (improbidade administrativa), tornando-o, assim, inelegível para exercer o cargo de
vereador, para o qual foi eleito no pleito municipal de 2020.
11.Assim, tendo as eleições municipais de 2020 se realizado no dia 15.11, o recurso merece
conhecimento, eis que presente causa de inelegibilidade infraconstitucional superveniente
ensejadora.
12.No mérito, verifica-se que a condenação do recorrente pela prática do crime previsto no
artigo 1º, inciso I, da Lei nº8.137/90 (improbidade administrativa), transitada em julgado no TRF
4ª Região, de fato o torna inelegível para exercer o cargo de vereador, para o qual foi eleito no
pleito municipal de 2020.
13.Entretanto, em sede de contrarrazões o Recorrido trouxe aos autos decisão liminar proferida
pelo Ex.
Des. Thompson Flores, do e. TRF-4, nos autos de Revisão Criminal
mo
nº5058716-82.2020.4.04.0000, em que suspendeu temporariamente todos os efeitos oriundos
. Veja-se:
da sentença prolatada nos autos de Ação Penal nº5002250-26.2016.4.04.7011
"Ante o exposto, presente o fumus boni iuris e o periculum in mora, defiro o pedido liminar a
fim de suspender todos os efeitos da condenação transitada em julgado proferida nos
até que seja julgada
autos, inclusive o início da execução e os efeitos de inelegibilidade,
" (grifei).
a presente Revisão Criminal pelo Colegiado, nos termos da fundamentação
Num. 36036666 - Pág. 4
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 08/06/2021 16:13:18
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060816131779800000035146842
mero do documento: 21060816131779800000035146842

14.Como se vê, tal decisão liminar suspende os efeitos da condenação transitada em julgado,
bem como a inelegibilidade dela decorrente, até o julgamento final da revisão criminal.
15.Em posterior manifestação, de Id. 32800966, o Requerido colacionou aos autos o teor do v.
Acórdão proferido pela 4ª Seção do TRF-4, que julgou procedente a Revisão Criminal
supracitada, tornando, portanto, nula a Ação Penal originária e, assim, afastando
definitivamente a alegada inelegibilidade superveniente do Requerido
.
MIGUEL LOPES Em
consulta ao sítio eletrônico daquele Tribunal, constata-se que v. Acórdão transitou em julgado
Vejamos sua ementa:
em 18.05.21
.
[1]
REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. SONEGAÇÃO FISCAL. ART.1º, I, DA LEI
Nº8.137/1990. DÉBITOS INCLUÍDOS EM PARCELAMENTO NO MOMENTO DA
PROPOSITURA DA AÇÃO. JUSTA CAUSA. SUSPENSÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
NULIDADE DO PROCESSO.
1.A adesão de contribuinte ao programa de parcelamento administrativo de seus débitos
produz efeitos imediatos na esfera criminal, implicando, mesmo antes da homologação do
pedido, na suspensão da pretensão punitiva estatal e do respectivo curso prescricional.
2.Tendo em conta que a denúncia foi recebida em 20/02/2017, após a adesão ao
parcelamento – em vigor de 11/01/2014 até 11/03/2018, infere-se pela nulidade da ação
.
penal
3.
(TRF-4 - RVCR: 50587168220204040000
Procedência da revisão criminal
5058716-82.2020.4.04.0000, Relator: CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ,
Data de Julgamento: 16/12/2020, QUARTA SEÇÃO).
16.Tendo em vista estes fatos, depreende-se dos autos que restou pacífico, entres as partes, o
entendimento de que, desde a decisão liminar concedida pelo TRF/4ªRegião nos autos de
Revisão Criminal, o Requerido não mais é inelegível, sendo-lhe de direito, portanto, o pleno
exercício do cargo público para o qual foi eleito.
17.Desta forma, em que pese o autor do recurso,MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, em
sua última manifestação (Id. 25581066) tenha postulado pela suspensão do processo até o
julgamento da Revisão Criminal nº5058716-82.2020.4.04.0000, com esta decisão final –
transitada em julgado em 18.05.2021 –, a improcedência do recurso, nos moldes requeridos
pela Procuradoria Regional Eleitoral, impõe-se.
18.Como visto anteriormente, a alegação do Requerente baseava-se na possível ocorrência da
inelegibilidade infraconstitucional superveniente disposta pelo artigo 1º, inciso X, letra “e”, da
Lei Complementar nº64/90.
19.Entretanto, tal possibilidade foi completamente afastada quando da ocorrência do
julgamento dos autos de Revisão Criminal nº5058716-82.2020.4.04.0000, que anulou
integralmente a sentença penal condenatória prolatada nos autos de Ação Penal
nº5002250-26.2016.4.04.7011, que embasou a presente ação e deu origem à inelegibilidade do
Requerido.
20.Com efeito, depreende-se que não subsistindo inelegibilidade em face do Recorrido, deve
ser julgado improcedente o recurso.
Num. 36036666 - Pág. 5
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 08/06/2021 16:13:18
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060816131779800000035146842
mero do documento: 21060816131779800000035146842

21.
,
ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, acompanhando o parecer da D.
Procuradoria Regional Eleitoral,
Recurso Contra
voto no sentido de conhecer do
Expedição de Diploma ajuizado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, e, no
.
mérito, julgar improcedente

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

[1]
https://www2.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=consulta_processual_resultado_pesquisa&selForma=NU

EXTRATO DA ATA
RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA Nº 0600716-30.2020.6.16.0096 - Nova Londrina -
PARANÁ - RELATOR: DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDO: MIGUEL NATALINO
SERRANO LOPES - Advogados do(a) RECORRIDO: ALBINO GABRIEL TURBAY JUNIOR -
PR0019416, RAFAEL TANCK SANDRI - PR0069869
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou improcedente o Recurso contra Expedição de Diploma, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, em
exercício, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 02.06.2021.
Num. 36036666 - Pág. 6
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 08/06/2021 16:13:18
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060816131779800000035146842
mero do documento: 21060816131779800000035146842